Tribunal: TJMT
Processo: 1023859-63.2016.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023859-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CERAMICA ARGILAS LTDA - ME - CNPJ: 03.529.799/0001-04 (APELADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), ERNANI DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 362.353.181-20 (APELADO), MARISTELA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 502.816.741-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na Ação de Execução por Título Extrajudicial movida em face de CERÂMICA ARGILAS LTDA e outros, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. A parte recorrente sustenta que a homologação do acordo implicava a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, conforme cláusula expressa da transação firmada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, tendo sido celebrado acordo com pagamento parcelado e cláusula expressa de suspensão do processo, o juízo poderia extinguir o feito com resolução de mérito ou se deveria suspender a execução até o adimplemento total da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 922 do CPC estabelece que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, sendo indevida a extinção antes da quitação integral.

4.

A sentença recorrida aplica indevidamente o art. 487, III, “b”, do CPC à execução, desconsiderando a dinâmica própria do procedimento executivo e o caráter parcelado do acordo, com termo final em 05/03/2031.

5.

A suspensão do feito atende ao pedido expresso das partes e ao princípio da economia processual, evitando a instauração de novo processo em caso de inadimplemento da avença.

6.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que, em caso de acordo com pagamento em prestações, o processo deve permanecer suspenso até o cumprimento integral, somente sendo extinto após a quitação ou descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Havendo homologação de acordo com pagamento parcelado e cláusula expressa de suspensão, o processo de execução deve ser suspenso nos termos do art. 922 do CPC, sendo indevida sua extinção antes do cumprimento integral da obrigação.

2.

A extinção do feito antes da quitação do acordo homologado viola a sistemática da execução civil e o princípio da economia processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, na Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
CERAMICA ARGILAS LTDA
e
OUTROS.

A sentença recorrida homologou o acordo feito pelas partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC.

Nas razões recursais (ID. 334293978),

o Apelante sustenta que o Juízo
a quo
, no ato da sentença de homologação do acordo, determinado a extinção do presente feito, sem apreciar o pedido de suspensão imediata do feito até o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes.

Alega que o acordo homologado se trata de um refinanciamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo pagamento fora ajustado mediante a extinção de alvará do valor constrito (166319716) e o saldo remanescente a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 926,26.

Argumenta que, em razão deste parcelamento, consta na cláusula 10ª, alínea “c” do acordo homologado, o pedido de suspensão imediata do feito até o integral cumprimento da obrigação, pelo período do parcelamento.

Aduz que o artigo 922 do CPC prevê que o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo do acordo para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença de extinção e declarar suspenso o presente feito até o cumprimento voluntário do acordo homologado, bem como a determinação de expedição de alvará do montante constrito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia recursal reside na correção da sentença que, diante da notícia de acordo extrajudicial com pagamento diferido, optou por extinguir a execução, a despeito de requerimento expresso das partes pela suspensão do feito. Impõe-se verificar se tal decisão se coaduna com a sistemática processual da execução civil.

O magistrado
a quo
, ao proferir a sentença de ID. 334293970, fundamentou sua decisão na aplicação do art. 487, III, 'b', do CPC, que trata da extinção do processo com resolução de mérito em virtude de transação. Embora tal dispositivo seja a regra geral para processos de conhecimento, sua aplicação na execução deve ser compatibilizada com as normas específicas deste procedimento. O juízo singular considerou que a homologação da transação seria suficiente para encerrar a relação processual, relegando eventual inadimplemento a uma nova fase ou processo.

Contudo, essa interpretação desconsidera a natureza do acordo firmado (ID. 334293969), que prevê o pagamento de entrada (via levantamento de valores bloqueados) e o saldo remanescente em 72 parcelas, com termo final previsto para 05/03/2031.

Sobre tal situação, o artigo 922 do Código do Processo Civil estabelece:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Muito embora a lei estabeleça prazo máximo de 06 (seis) meses para suspensão do processo por convenção das partes (art. 313, §4º, do CPC), nada impede que se aguarde maior prazo quando esteja em curso acordo para quitação do débito em parcelas futuras, a serem implementadas em tempo maior.

No caso, não há dúvida alguma do requerimento da homologação do acordo com a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, sendo que, findo o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes, ou descumprido o acordo entabulado entre as partes, deve o Magistrado determinar o prosseguimento do processo, e não, julgá-lo extinto por falta de interesse de agir.

Nesse sentido:

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução por título extrajudicial. Homologação de acordo . Suspensão do processo. Art. 922 do CPC. Extinção indevida . Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, após homologação de acordo entre as partes, extinguiu o processo de execução por título extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do acordo homologado, o processo deveria ser suspenso até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922 do CPC, ou extinto, como determinou a sentença recorrida.

III . Razões de decidir:

3. O artigo 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, a execução deve ser suspensa até o cumprimento da obrigação, não cabendo a extinção do processo antes de sua liquidação.

4. A extinção do feito somente seria possível após o descumprimento do acordo ou a quitação integral da dívida, sendo a sentença recorrida, portanto, inadequada.

5. Jurisprudência consolidada aponta que, em casos de acordo para pagamento parcelado, deve-se suspender o processo até o cumprimento total da obrigação.

IV. Dispositivo e tese:

6 . Recurso provido.

Tese de julgamento: “Nos termos do artigo 922 do CPC, havendo acordo entre as partes para pagamento parcelado de obrigação, a execução deve ser suspensa até o cumprimento da obrigação pactuada, sendo indevida a extinção do processo antes da quitação integral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 922, 313, § 4º, 487, III, b .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000962-98.2022.8 .11.0051, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j . 23/07/2024; TJMT, N.U 0009454-02.2013.8 .11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j . 17/07/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027583420238110005, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO . PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELAS PARTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CONTRARIEDADE À VONTADE DAS PARTES E AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A . contra sentença que, em ação de busca e apreensão movida contra SANDRO DE OLIVEIRA, homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, b, do CPC), contrariando o pedido expresso das partes de suspensão do feito nos termos do art. 313, II, do CPC.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de acordo extrajudicial em que as partes convencionaram expressamente a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença, é válida a decisão judicial que extingue o feito com resolução de mérito, contrariando a vontade das partes.

III. Razões de decidir

3 . O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo pela convenção das partes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade no âmbito processual.

4. O pedido de suspensão, formulado expressamente pelas partes no acordo homologado, encontra respaldo no art. 922 do CPC, que permite a suspensão da execução pelo prazo necessário ao cumprimento voluntário da obrigação.

5. A extinção do processo contraria o princípio da economia processual, pois, em caso de descumprimento do acordo, demandaria a propositura de nova ação ou o início de nova fase processual, enquanto a suspensão possibilita o prosseguimento do feito com o aproveitamento dos atos já realizados.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais converge no sentido de que, havendo acordo homologado, o feito deve ser suspenso e não extinto, garantindo maior efetividade à prestação jurisdicional.

7. A suspensão até o cumprimento integral da avença não prejudica as partes, preserva a garantia fiduciária e atende aos interesses processuais de celeridade e eficiência.

IV . Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de acordo extrajudicial pelas partes com pedido expresso de suspensão do processo, nos termos do art . 313, II, do CPC, não autoriza a extinção do feito com resolução de mérito, devendo o processo ser suspenso até o cumprimento integral do acordo ou notícia de seu descumprimento.

2. A suspensão do processo por convenção das partes respeita o princípio da autonomia da vontade e promove a economia processual, permitindo o prosseguimento do feito em caso de inadimplemento sem necessidade de nova ação ou fase processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 313, II; 487, III, b; 922.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999 SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j . 02.06.2016, DJe 08.06 .2016; TJ/MT, RAC 0001642-72.2009.8.11 .0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13 .03.2024, DJe 16.03.2024; TJ/SC, RAC 50012080220228240039, Rel . Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16.03 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10122339220228110055, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025).

Diante do exposto, considerando a previsão expressa do art. 922 do CPC e a jurisprudência consolidada, a reforma da sentença é medida que se impõe. O acordo deve ser homologado, contudo, o efeito processual deve ser a suspensão da execução até o cumprimento integral da avença, e não sua extinção.

Ressalto que deve ser autorizado o levantamento do valor de R$ 2.854,81 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), bloqueado e pactuado como entrada no acordo, com a expedição do alvará competente, se ainda não realizado.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, mantendo a homologação do acordo, mas determinando a SUSPENSÃO da execução, nos termos do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento da obrigação noticiada.

Após o cumprimento, deverá o exequente informar ao juízo para fins de extinção definitiva (art. 924, II, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026